Tribunal: TJMT
Processo: 0001408-94.2011.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Apelação Cível n. 0001408-94.2011.8.11.0022
RECORRENTE: ANA DIRCE DA SILVA MENDONCA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
Vistos, etc.
Em atenção ao pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, formulado nas razões recursais, intimem-se as partes requerentes para comprovarem, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, §2°, do CPC.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça